Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-32.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO FÁTICA DIVERSA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. FATO ALEGADO. APRECIAÇÃO POSTERIOR. IMPEDIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A identidade da fundamentação jurídica associada a argumento fático diverso apresentado em ações tidas como idênticas afasta a litispendência.
2. O fato alegado em momento processual inoportuno impede sua apreciação posterior e determina a preclusão.
3. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, devem ser mantidos os efeitos da coisa julgada da sentença que resolveu a inexigibilidade do mesmo débito e reparação indenizatória suscitada em nova ação.
4. Negou-se provimento ao recurso.